Tribunal: TJPA
Processo: 0809187-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809187-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: ABRAAO DE SOUZA ALVES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 213, §1º, e Art. 121, §2º, INCS. I e IV, TODOS C/C ART. 14, INC. II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal, quando o decreto constritivo se encontrar fundamentado em requisito do art. 312, do CPPB, no caso vertente para garantia da ordem pública.

2.
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso sob exame. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 a 28 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 26 de julho de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em prol do paciente
Abraão de Souza Alves
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos do processo
nº
0800105-35.2022.8.14.0089
.

Consta da impetração
, que o p
aciente foi preso em flagrante delito, em 26/04/2022, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e estupro.

Aduz que o Juízo
a quo
homologou o flagrante convertendo em preventiva, sob o argumento de que o paciente deve permanecer custodiado para a garantia da ordem pública.

Destaca o ilustre Defensor, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, já que
não se vislumbra, no caso em tela, a presença de quaisquer dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do coacto, haja vista que nem mesmo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente é capaz de justificar a manutenção da prisão processual para a ordem pública.

Ratifica que, no caso em tela, o paciente reúne todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que é réu primário, portador de bons antecedentes, conforme consta da certidão judicial criminal negativa, além de demonstrar que se encontra radicado no distrito da culpa, o que faz presumir que não trará transtornos à ordem pública.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o digno Defensor Público, liminarmente, a concessão do
writ
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição, se for o caso, das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Estatuto Adjetivo Penal, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
10105063
, o Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 10129913
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“O réu foi preso em razão de supostamente mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, tentou praticar atos libidinosos e conjunção carnal contra a adolescente S. F. D. A., 15 (quinze) anos de idade, sem o seu consentimento, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Descreve a denúncia, que no dia que, no dia 26/04/2022, por volta de 20:00h, na área ribeirinha de Melgaço, o denunciado ABRAÃO DE SOUZA ALVES, na companhia dos indivíduos de prenome “Thiago”, “Jabuti” e “Bola”, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, tentou praticar atos libidinosos e conjunção carnal contra uma adolescente.

Consta nos autos, que após o cometimento do crime, o ora denunciado fugiu do local. Todavia, foram detidos por policiais militares em flagrante delito, sendo conduziram horas depois à sede da DEPOL pra realização dos procedimentos legais.

Desse modo, pelos fatos trazidos na investigação é que se convertera o flagrante em prisão preventiva.

Pertinente à cautela de restrição de liberdade, não há falar em possível ilegalidade, considerando que não há superação de prazo ou ilegalidade material da prisão, salvo melhor Juízo de Vossa Excelência e demais ínclitos desembargadores. Senão vejamos:

2 – A decretação da prisão preventiva ocorreu ao dia 28.04.2022, levando-se em consideração os fatos alhures.

3- A denúncia foi oferecida em 13.05.2022 e recebida pelo Juízo no dia 13.05.2022, onde determinada a apresentação de resposta à acusação.

5- Processo Encaminhado à secretaria para expedição de mandos de intimação.

6- Resposta acusação juntada aos autos no dia 23.06.2022.

7- Decisão rejeitando a absolvição sumaria e designando a audiência de instrução e julgamento no dia 30.06.2022”.

Nesta Instância Superior,
a 2ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Cândida de jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Em análise dos autos, consoante se verifica da Decisão vergastada, datado de 28/04/2022,
à ID 10085416
, que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva em desfavor do paciente, a presente alegação não merece abrigo, já que o
decisum
ora atacado se encontra fundamentado de forma escorreita, mais especificamente para garantia da ordem pública, requisito autorizador ao decreto constritivo, consoante exigência do art. 312, do CPPB.

Nesse diapasão, entendo valer a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“A autoridade policial é parte legítima para representar pela prisão preventiva
do autuado, conforme o disposto no artigo 311 do CPP, exatamente o que ocorreu no presente caso concreto.

Outrossim, consoante entendimento do STJ a conversão do flagrante em
prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra cautelar. Pois, quando há o flagrante, a situação é de urgência, pois a pessoa já está presa e a lei impõe ao juiz, independentemente de qualquer provocação, a obrigação imediata de verificar a legalidade dessa prisão e a eventual necessidade de convertê-la em preventiva ou de adotar outra medida.

Assim, é possível a conversão do flagrante em preventiva.

Em prosseguimento, é importante frisar que o crime, em tese, cometido
pelo representados, está inserido nos artigos art. 213, § 1º do CP; cumulado com art.14, II do CP e Art. 14 da lei Lei10.826/2003.

Nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo
Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Além disso, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a
autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Ademais, o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ademais, apesar de não possuir nenhum antecedente criminal

consoante certidão de registrado no ID retro, deve ser considerado, no
presente caso, a gravidade concreta de sua ação consoante narrado pela Autoridade Policial no ID 59265228, especificamente, no depoimento da senhora Maria Valdinei a qual afirmou que o nacional de “JABUTI” ameaçou a vítima e sua genitora: “- Vocês vão me pagar, eu vou voltar com amigos, vamos amarrar seu marido e estuprar você e sua filha”. Assim, por volta das 20:00 do mesmo dia o nacional “Jabuti” retornou com seus amigos “Abrão, Thiago e Bola”. O nacional Abrão com uma espingarda atirou na porta da casa da vítima e a porta foi rompida. Em ato contínuo o nacional “Jabuti” agarrou a vítima de apenas 15 anos de idade e enquanto o genitor da vítima travou uma batalha corporal com Abrão com intuito de desarmá-lo e resgatar a sua filha que já se encontrava deitada ao chão na “posse” do nacional “JABUTI”.

Dessa forma, conforme narrado anteriormente, verifica-se a ordem
pública se encontra fragilizada, de modo que resta indiciada uma incapacidade dos representados rege-se de acordo com as regras de civilidade e sociabilidade, oferecendo, assim, a liberdade dos representados ABRÃO e JABUTI, ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos.

Ademais, diante a situação acima narrada a família foi conduzida para
DEPOL de Melgaço para assistência e denunciar o fato uma vez que se trata de uma família com poucos recursos residindo na Zona Rural de Melgaço. Além disso, a família da vítima não dispõe nem de recursos para o seu retorno a seu domicílio e está contando com auxílios de terceiros para o retorno ao seu domicílio. Ou seja, demonstrando a vulnerabilidade social da família da vítima que quiçá dispunha de recursos para acionar a DEPOL em relação as ameaças que vinham sofrendo.

Alerta-se, não há linha de transporte público fixo que intermediei o
deslocamento do endereço das vítimas, Rio Laguna próximo a Comunidade Antônio Lemos, é necessário deslocar-se na lancha sentido Breves, descer nas Proximidades da Comunidade Antônio Lemos e depois ir de Rabeta até as margens do Rio Laguna em direção a comunidade da Vítima.

Com relação à
materialidade do delito e indícios de autoria
(
fumus
comissi delicti
), estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão do Auto de Apreensão acostado aos autos da arma e com três cartuchos deflagrados ID 59265228, bem como depoimento da vítima e sua genitora, ao menos indiciariamente, a existência dos crimes e a autoria delituosa aos representados ABRÃO e JABUTI.

No caso sob judice, há de se destacar que em relação ao nacional
ABRAÃO supostamente teria atirado na porta da família da vítima com intuito de participar do estupro coletivo da vítima, mas foi impedido diante ação do genitor da vítima que o desarmou e em seguida resgatou a sua filha.

Em relação ao nacional “JABUTI”, no depoimento da senhora Maria Valdinei
a qual afirmou que o nacional de “JABUTI” ameaçou a vítima e sua genitora. Além disso, no mesmo dia que proferiu as ameaças, retornou ao domicílio da vítima com seus “amigos” conforme o depoimento prestado pela genitora

da vítima perante Autoridade Policial (ID 59265228) o nacional “Jabuti”
agarrou a vítima de apenas 15 anos de idade e a jogou no chão com intuito de estuprá-la, mas foi impedido de praticar o ato uma vez que o genitor da vítima desarmou o nacional Abrão e, em seguida, impediu que o nacional “Jabuti” praticasse a conjunção carnal.

No que concerne os nacionais dos "Thiago" e "Bola" não há indícios, ao
menos no momento processual, ou elementos suficientes para a decretação da custódia cautelar deles, mormente por ausência dos pressupostos do artigo 312 do CPP.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as
condições da prisão (
periculum libertatis
).

Resta evidente a necessidade da clausura para resguardar a ordem
pública, revelando-se ineficientes as medidas cautelares diversas da medida extrema.

(...).

Outrossim, uma vez patenteada a necessidade da prisão, não há que se
falar em punição antecipada ou afronta ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.

Como cediço, a presunção juris tantum da não-culpabilidade não afasta a
constrição ao
status libertatis
, desde que regrado pela lei e motivada a decisão, sendo a hipótese do presente caso.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ,
verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:

(...).

Ressalta-se, o STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da
conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019)

Por fim, não é hipótese de observar o contraditório prévio ao autuado,
conforme determina o artigo 282, §3º do CPP, pois o caso concreto é de urgência, na medida em que, conferir contraditório prévio aos autuados, significaria a total ineficácia da medida, pois o risco de fuga do distrito da culpa é iminente, levando-se em conta a própria postura dos investigados de fugir do local após o fato delituoso.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se
apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa.

Decido

Posto isso, homologo a prisão em flagrante e converto a prisão em flagrante
de em prisão preventiva do indiciado ABRAÃO DE SOUZA ALVES Data de nascimento: 07.03.1999, Nome da Mãe: Maria de Lourdes Pantoja de Souza, assim o fazendo com base nos artigos 310, II, 312 e 313, I todos do CPP.

Em prosseguimento, decreto a prisão preventiva do nacional conhecido por
JABUTI, assim o fazendo com fundamento no artigo 311, 312, 313, I, todos do CPP.

INDEFIRO o pedido de prisão preventiva dos investigados TIAGO e BOLA
por não haver elementos suficientes para a decretação da custódia cautelar deles, mormente por ausência dos pressupostos do artigo 312 do CPP.

INDEFIRO o pleito da DPE, vez que o Laudo de corpo de delito já fora
realizado no autuado, conforme ID de 59265231.

Quanto ao investigado conhecido por JABUTI, deixo de conferir o
contraditório prévio ao autuado pelas razões acima expostas, assim o fazendo com fundamento no artigo 282, § 3º, primeira parte, do CPP.

Determino a transferência do autuado ABRAÃO DE SOUZA ALVES ao
Presídio mais próximo o qual tenha vaga disponível, devido as condições precárias da Delegacia local, e que esse transporte seja feito pela SEAP.

AUTORIZO O CUMPRIMENTO DESTA DECISÃO EM REGIME DE
PLANTO JUDICIÁRIO.

Intimem-se Ministério Público e DPE via PJE.

Fica a autoridade policial advertida para observar o prazo de 30 (trinta) dias
para a conclusão do IP (trata-se de crime equiparado a hediondo), a fim de se evitar constrangimento ilegal.

Após o cumprimento, arquivem-se os presentes autos, devendo uma cópia
desta decisão ser juntada aos autos da futura e eventual ação penal”.

Como se observa, o Magistrado do feito foi claro e objetivo ao destacar em sua adequada e suficiente fundamentação, consoante se verifica da decisão hostilizada, acerca da materialidade e indícios de autoria delitiva, diante da gravidade em concreto que se afigura a atitude do paciente, já que consoante narrado
pela Autoridade Policial, especificamente, no depoimento da senhora Maria Valdinei a qual afirmou que o nacional de “JABUTI” ameaçou a vítima e sua genitora: “- Vocês vão me pagar, eu vou voltar com amigos, vamos amarrar seu marido e estuprar você e sua filha”. Assim, por volta das 20:00 do mesmo dia o nacional “Jabuti” retornou com seus amigos “Abrão, Thiago e Bola”. O nacional Abrão com uma espingarda atirou na porta da casa da vítima e a porta foi rompida. Em ato contínuo o nacional “Jabuti” agarrou a vítima de apenas 15 anos de idade e enquanto o genitor da vítima travou uma batalha corporal com Abrão com intuito de desarmá-lo e resgatar a sua filha que já se encontrava deitada ao chão na “posse” do nacional “JABUTI”, daí que arrimado em requisito previsto no art. 312 do CPPB, decretou a prisão preventiva dele para garantia da ordem pública, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal da medida extrema, afigurando-se a mais eficaz para o caso vertente.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO E PRATICOU ATOS INFRACIONAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. A prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, visto que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos com o paciente 27g de cocaína, 14g de crack, 116g de maconha e 22g de lança-perfume, além de R$ 120,00 em espécie, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 3. No caso dos autos, a decisão que decretou a custódia preventiva do agravante está devidamente embasada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, consta dos autos que o réu “foi recentemente preso em flagrante também por crime de tráfico de drogas, fato pelo qual foi agraciado com a liberdade há menos de dois meses, bem como possui registros na Vara da Infância e Juventude, inclusive por fato análogo ao crime de tráfico”, sendo irrelevante, neste contexto, o fato de a conduta pela qual o acusado foi condenado ter sido desclassificada para o porte de droga para uso pessoal. 4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 710058 SP 2021/0385606-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 – QUINTA TRUMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que resta sobejamente fundamentado na decisão vergastada, como bem quer fazer entender a impetração.

- Das condições pessoais

Neste item, como cediço, pacificado está o entendimento acerca da alegação de o paciente possuir todos os requisitos para responder o feito em liberdade, pois ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, pugna o ilustre Defensor impetrante pela substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal, já que ele não apresenta nenhum risco à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, no que tange a aventada hipótese de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, de igual forma não vislumbro prudente, até porque há, na decisão ora guerreada, requisito do art. 312, do CPPB, a ser observado, assim como deve-se respeitar a proximidade do Juízo
a quo
com os fatos, o qual, em seu entendimento, a medida extrema se impõe, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Além disso, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

De outra banda, a jurisprudência pátria vem entendendo que resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 26 de julho de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 29/07/2022